Tribunal: TJES
Processo: 0006522-73.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006522-73.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARCELO NUNES DA ROCHA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que, em ação de restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade, concedeu aposentadoria por invalidez com base nas condições pessoais e sociais do segurado, a despeito de laudo pericial que atestou sua incapacidade parcial e permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a constatação de incapacidade parcial e permanente por laudo pericial autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez, quando analisada em conjunto com as condições pessoais e sociais do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

A prova técnica, embora não vincule o juiz (art. 479 do CPC), constitui elemento de convicção de significativa importância e somente pode ser infirmada por outros elementos probatórios robustos em sentido contrário, o que não ocorre no caso.

Atestado em laudo pericial que a incapacidade do segurado é parcial e permanente, com expressa possibilidade de reabilitação para o exercício de outras atividades profissionais, afasta-se o requisito da incapacidade total indispensável à aposentadoria por invalidez.

O quadro fático de consolidação de lesões decorrentes de acidente, com sequelas que implicam redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, amolda-se à hipótese de concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral que garanta a subsistência, não sendo cabível sua concessão quando o laudo pericial é conclusivo quanto à existência de incapacidade apenas parcial e à possibilidade de reabilitação profissional.

Constatada a redução permanente da capacidade laborativa para a atividade habitual em decorrência de acidente, o segurado faz jus à concessão de auxílio-acidente, de natureza indenizatória, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42 e 86; Código de Processo Civil, art. 479.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.059.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, o autor, ora apelado, ajuizou a presente ação visando ao restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade, ao argumento de que, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 2008, que resultou em lesões graves e permanentes em seu ombro esquerdo, tornou-se incapaz para a atividade laborativa.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a perícia médica, embora tenha constatado incapacidade parcial e permanente, demonstrou que as condições pessoais e sociais do autor o tornam insuscetível de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, o que enseja o direito à aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir se, diante de laudo pericial que atesta a incapacidade parcial e permanente do segurado, é cabível a concessão de aposentadoria por invalidez.

A despeito dos argumentos expendidos pelo recorrente, entendo que a
sentença merece ser reformada
.

Para o deslinde da controvérsia, é imprescindível a análise do conjunto probatório, notadamente do laudo pericial judicial, confeccionado pelo Dr. Luiz Fernando Mendonça de Oliveira (CRM/ES 5099), que, após exame clínico do autor, apresentou a seguinte conclusão técnica (fls. 171-178):

V- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA

7) [...] A incapacidade é
permanente e parcial
, podendo realizar atividades estritamente burocráticas.

12) [...] O periciado pode ser reabilitado para realizar atividades
exclusivamente burocráticas
.

16) [...] O periciado
não poderá retornar à atividade que exercia
.

[...]

VI - QUESITOS ESPECÍFICOS - AUXÍLIO ACIDENTE

26) [...] O periciado está impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra.

[...]

QUESITOS DO REQUERENTE (fls. 142 e 143)

3) [...] A incapacidade é parcial.

4) [...] O periciado pode realizar atividades essencialmente burocráticas

11) [...] A incapacidade é permanente.

Como se depreende, o laudo técnico elaborado pelo perito é categórico ao classificar a incapacidade como
parcial e permanente
, afastando, por conseguinte, a premissa fundamental para a concessão da aposentadoria por invalidez, qual seja, a
incapacidade total
e insuscetível de reabilitação
para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, conforme dicção do art. 42 da Lei nº 8.213/91:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
.

O perito é claro, ademais, ao registrar a possibilidade de reinserção do autor no mercado de trabalho em funções compatíveis com sua limitação, o que, por si só, corrobora a ausência de impedimento absoluto para todo e qualquer labor.

Nessa linha de intelecção, embora o julgador não esteja adstrito às conclusões do perito (art. 479 do CPC), a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório constitui elemento de convicção de significativa importância e somente pode ser infirmada por outros elementos robustos em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese.

Com efeito, ao contrário da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, os elementos que constam dos autos não indicam a impossibilidade de “reabilitação para o mercado de trabalho”, porquanto o laudo pericial, embora aponte que o apelado se encontra incapacitado para a atividade desenvolvida (operador de Calandra) - não para a atividade de pedreiro, como consta da sentença -, conclui ser possível o desempenho
de outras atividades
, ainda que burocrática.

É isso que fundamenta a constatação da redução da capacidade funcional, mas que, no entender técnico do perito,
não chegam ao ponto de eliminar por completo a capacidade para o trabalho habitual
.

Ademais, conquanto os laudos de fls. 17 e 39 indiquem “afastamento definitivo, com aposentadoria”, depreende-se que seu conteúdo aponta que o retorno ao trabalho não é recomendado “
até a recuperação total das queixas de dor e instabilidade [...]
, o que
provavelmente não poderá
ocorrer”, não sendo possível extrair daí o direito à aposentadoria sem antes tentar a reabilitação.

Daí porque o quadro fático delineado nos autos
– consolidação de lesões decorrentes de acidente, com sequelas permanentes e impossibilidade de desempenho da capacidade para a atividade habitualmente exercida –
amolda-se com perfeição à hipótese normativa do art. 86 da Lei de Benefícios, que instituiu o auxílio-acidente,
in litteris
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Referido auxílio, ao que se vê, possui natureza indenizatória, visando compensar o segurado pela
incapacidade permanente e parcial
, exatamente como constatado no laudo pericial, razão pela qual a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe.

Registre-se, em arremate, que a pretensão recursal se volta, tão somente, à concessão da aposentadoria por invalidez, havendo, em sua parte final, expressa concordância quanto à concessão do auxílio-acidente, porquanto alegado que “
não sendo a parte autora detentora de incapacidade permanente e omniprofissional e possuindo apenas uma incapacidade parcial com sequela consolidada, o benefício a ser concedido é o auxílio-acidente, benefício este já concedido administrativamente
”.

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
para reformar a sentença recorrida e, via de consequência, julgar parcialmente procedente o pedido autoral, para conceder ao autor/apelado o auxílio-acidente a partir da data em que cessado o benefício (12.11.2018), devendo incidir, sobre as parcelas vencidas correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação.

Diante do provimento do recurso, deixo de majorar a verba sucumbencial fixada na sentença recorrida (Tema nº 1.059 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)